Tribunal: TJES
Processo: 5010171-25.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010171-25.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: ADRIANO FRISSO RABELO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor a fim de declarar a inexistência de débito, além de determinar a abstenção das cobranças por parte da ré, bem como condená-la a pagar indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, uma vez que
as cobranças seriam legítimas e o valor atribuído a indenização por danos morais (R$ 3.000,00) não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial
a narrativa de que a parte autora, ao contratar com a requerida, optou por plano sem mensalidade e com possibilidade de pausa, pois utilizava, eventualmente, o serviço, contudo, em janeiro de 2021 o plano foi ativado pela empresa que passou a realizar cobranças de mensalidade por telefone e e-mail, pelo que postulou declaração de inexigibilidade de débito, obrigação não cobrar e indenização por danos morais.

Com efeito, embora a parte recorrente sustente a legitimidade das cobranças, tratando-se de relação de consumo e ante a impossibilidade de se impor ao recorrido o ônus processual de produzir prova de fato negativo (de que não alterou o plano), caberia a ela o ônus de comprovar os termos do contrato celebrado entre as partes, com assinatura do recorrido ou mesmo com a adesão por meios digitais ou por telefone, isto é, caberia a recorrente demonstrar não só a existência da relação jurídica (fato incontroverso), mas também a suposta mudança de plano (de “sem parar automático” para “no seu tempo”) e o valor da contraprestação a que o recorrido estaria obrigado, com registro de que as telas sistêmicas são meios de prova unilaterais, portanto, são passíveis de manipulação,
votando-se pela manutenção da sentença em relação ao reconhecimento de inexigibilidade do débito cobrado e da obrigação de cobrar.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, convém ressaltar que segundo entendimento do STJ, a falha na prestação de serviço ou a cobrança indevida não ensejam dano moral presumido
(in re ipsa)
e, nesse sentido, apesar de o recorrido comprovar a existência das cobranças indevidas, observa-se foram realizadas em horário comercial e sem exposição ao ridículo, ou seja, embora indevidas, as cobranças não se mostram abusivas/vexatórias, além disso, não houve inclusão de nome a órgãos de proteção de crédito, porquanto, a incolumidade foi preservada e o caso em tela não ultrapassou o mero aborrecimento,

razão pela qual se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Nesse ínterim, destaca-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA - CARACTERIZAÇÃO - DANOS MORAIS – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II - Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a falha na prestação dos serviços, decorrente da cobrança indevida realizada – Inconformismo da autora que se restringe à existência dos danos morais – III – Hipótese em que restou demonstrado que o nome da autora não foi enviado para os órgãos de proteção ao crédito em razão do débito discutido nos autos – Danos morais não caracterizados – Os aborrecimentos sofridos pela autora, em razão da cobrança indevida, na espécie, não configuram dano moral indenizável – Fatos narrados que se configuram como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana -
Não causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Autora que, repita-se, não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança indevida e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral
–
Ausência de ofensa a direitos da personalidade –
Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24ª Câmara de Direito Privado – Ação parcialmente procedente - Sentença mantida – IV – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, § 11, do NCPC, para 15% sobre o valor atualizado da causa – Apelo improvido". (TJ-SP – AC: 10084482020208260009 SP XXXXX-20.2020.8.26.0009, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 24/02/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e se lhe
CONFERE PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença impugnada a fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória, nos termos da fundamentação.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.